Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-68.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015628-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por SEDENI LUCAS LOCKS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 19626-90.2019.811.0055 - Código: 321025, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de indisponibilizar o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, ou proceda imediatamente a religação, caso já o tenha suspendido.

Em suas razões, a agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento da inversão do ônus da prova, posto que é parte hipossuficiente na relação.

Entende que, no caso, verifica-se claramente a hipossuficiência da pessoa física frente à empresa fornecedora de energia elétrica, tratando-se de hipossuficiência técnica e também econômica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

A liminar recursal foi indeferida no id. 20811996.

Em contrarrazões de ID 23435579, a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação, sendo de ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, inafastável é o dever de informação e de transparência por parte do fornecedor do serviço, ora agravado.

A meu sentir não houve, no presente caso concreto, a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC ('facilitação da defesa de seus direitos'; 'quando for verossímil a alegação' e 'for ele hipossuficiente'), pois eles, em primeira análise, não se encontram delineados na ação originária.

Desse modo, entendo que não seja este o escopo da norma insculpida no art. 6º, VIII, do Estatuto Consumerista, que atua, efetivamente, sobre o art. 373, do CPC, invertendo o ônus probatório, a fim de permitir que o consumidor
hipossuficiente
ou
com alegações verossímeis
, busque o seu direito através de presunções que, por sua vez, imprimem ao réu o ônus de demonstrar que os acontecimentos ou fatos se deram de maneira diversa daquela narrada pelo demandante.

Como visto, nenhuma das características se faz presente.

Vale aqui destacar entendimento já empossado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 437.425/RS, Rel. Min. Barros Monteiro:

"
Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373].
A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito
. Esse fato, todavia,
tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis
no processo e
ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente
. Se o juiz não se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil [NCPC, art. 373].
"

A meu ver, a possibilidade de inversão do ônus da prova em prol do consumidor, por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, facilitando-lhe a defesa dos seus direitos, e a inversão dos encargos decorrentes de certas provas requeridas,
não
pode ser aplicada de forma indistinta e automática a toda e qualquer relação consumerista.

Havendo possibilidade do consumidor provar o fato constitutivo do seu direito, a concessão excepcional do benefício legal da inversão do ônus da prova
não
deverá ser aplicada ao caso.

Comentando a matéria acerca da inversão do ônus da prova, Humberto Teodoro Júnior esclarece que:

"
É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual,
mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo
. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material.
Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito
.
Logo, se, no caso concreto, não ocorrer a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC
."
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.)"

Por derradeiro, no caso dos autos, entendo que não está configurada a hipossuficiência do agravante a autorizar a inversão do ônus
probandi
, eis que não se apresenta em condição de inferioridade técnica relativamente à empresa recorrida, sendo certo que a análise dos documentos carreados aos autos poderá ser suficiente para provar o que lhe compete, a fim de dirimir a lide.

Ademais, a prevalecer o contrário, poder-se-ia, inclusive, estar impondo à parte agravada a produção de uma prova impossível, na medida em que as alegações da exordial podem não ter ocorrido como foram afirmadas.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020